Tribunal: STF
Processo: HC 95078
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Homicídio culposo. Negligência
   consistente em inobservância de regra técnica da profissão
   médica. Não percepção de sintomas visíveis de infecção, cujo
   diagnóstico e tratamento teriam impedido a morte da vítima. Falta
   conseqüente de realização de exame de antibiograma. Mera
   decorrência. Causa especial de aumento de pena prevista no art.
   121, § 4º, do CP. Imputação cumulativa baseada no mesmo fato da
   culpa. Inadmissibilidade.  Majorante excluída da acusação. HC
   concedido para esse fim. Inteligência do art. 121, §§ 3º e 4º, do
   CP. A imputação da causa de aumento de pena por inobservância de
   regra técnica de profissão, objeto do disposto no art. 121, § 4º,
   do Código Penal, só é admissível quando fundada na descrição de
   fato diverso daquele que constitui o núcleo da ação culposa.